Tribunal: TJBA
Processo: 8048045-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048045-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARIA LUIZA LIMA ALMEIDA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACUSAÇÃO DE SUCESSIVAS AGRESSÕES PRATICADAS PELO PAI A FILHO DE 2(DOIS) ANOS. A
USÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES PELA GENITORA, APÓS CONHECIMENTO DOS FATOS. PLEITO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA GRAVIDADE EM CONCRETO, E NO ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I
– Paciente

acusada da prática de crime previsto no art. 121, § 2°, I, III, IV e IX c/c o art. 13, § 2ª, “a”, do CP; e, por 10 vezes, as tipificadas no art. 1º, II, § 2º, da Lei n. 9.455/1997, todos c/c os artigos 29 e 69, do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990,
requerendo a concessão de liberdade, por falta de fundamentação idônea do Decreto preventivo; e possibilidade de substituição da segregação por outras cautelares diversas da prisão.

II
- Considerações
sobre ser a
Paciente vítima do ex-companheiro, sofrendo com ameaças e agressões
d
emandam revolvimento probatório incabível nesta via estreita.

III
- Segundo a Denúncia, a Paciente teria se omitido diante das agressões sofridas pelo menor, perpetradas Pelo pai, que culminou com o óbito da criança, aos 2 (dois) anos de vida. Conforme a Exordial Acusatória
“As agressões citadas no parágrafo anterior, ocorreram nos dias: 08.12.2023, 06.01.2024, 24.01.2024, 03.02.024, 09.02.2024, 04.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024, 09.03.2024, 13.03.2024 e, por fim, 21.03.2024, sendo que nesta última a vítima morreu, pois não resistiu aos às agressões e aos ferimentos sofridos. Essas agressões eram filmadas pelo acusado RAFAEL, que enviava os vídeos à denunciada MARIA LUÍZA, que os recebia e nada fazia para que cessassem as torturas, seja opondo-se a elas, inclusive e se fosse o caso, saindo de casa com a vítima; seja reenviando os vídeos às autoridades competentes, ainda que de forma anônima; seja, por fim, relatando as agressões a pessoas conhecidas ou a parentes, seus e/ou do acusado
”.

IV
–
A
s circunstâncias do caso apontam para a necessidade da segregação cautelar, evidenciadas pelo elevado grau de reprovabilidade do comportamento da Paciente, pelo fato de, tendo ciência das acusações de agressões a seu filho, deixá-lo com o Acusado e ver a sequência de atos, sem adotar qualquer providência para proteger o infante, então com 02 (dois) anos.

V
- A acusação de receber os vídeos das agressões, e, conforme a decisão Preventiva, “ao não afastá-la do convívio dele, comunicar os fatos à autoridade competente ou levá-la para atendimento médico” demonstra a necessidade da medida extrema, em razão da periculosidade e do elevado grau de reprovabilidade da conduta.

VI
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VII - ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8048045-44.2024.8.05.0000
, com pedido liminar, da
Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista–Bahia
, sendo Impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Paciente,
MARIA LUIZA LIMA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos,
em DENEGAR a Ordem impetrada
.
E assim decidem

pelas razões a seguir expostas.